Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-98.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO CONTRA TRÃS VÃTIMAS â PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO, PUGNA APELANTE PELA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA â Impossibilidade. Consta dos autos, CertidÃ£o Criminal Positiva, juntada as folhas 68 dos autos, onde consta que o recorrente jÃ¡ foi condenado nos autos nÂº. 0006593-25.2012.8.14.0401, ocorrendo seu trÃ¢nsito em julgado no dia 17/05/2012, enquadrando-se perfeitamente ao disposto no artigo 63, do CÃ3digo Penal, uma vez que o apelante cometeu um novo crime, depois de decisÃ£o transitada em julgado, nÃ£o havendo qualquer possibilidade de exclusÃ£o. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO â InocorrÃªncia. Devidamente comprovada a sua utilizaÃ§Ã£o, por meio dos depoimentos das vÃtimas e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, nos termos da SÃºmula 14, deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002504-98.2017.8.14.0201

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS - PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO, PUGNA APELANTE PELA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Impossibilidade.
Consta dos autos, Certidão Criminal Positiva, juntada as folhas 68 dos autos, onde consta que o recorrente já foi condenado nos autos nº. 0006593-25.2012.8.14.0401, ocorrendo seu trânsito em julgado no dia 17/05/2012, enquadrando-se perfeitamente ao disposto no artigo 63, do Código Penal, uma vez que o apelante cometeu um novo crime, depois de decisão transitada em julgado, não havendo qualquer possibilidade de exclusão.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Inocorrência.
Devidamente comprovada a sua utilização, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 14ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 17 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002504-98.2017.8.14.0201
R e l a t ó r i o

JAILSON VIEIRA DE SOUSA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 19 de março de 2017, Jailson Vieira de Sousa ou Leandro Vieira de Souza, juntamente com outros três indivíduos, mediante o uso de arma de fogo, tomaram de assalto o Clube Grêmio Recreativo Português, mantendo alguns funcionários do clube reféns, subtraindo da sala da gerência diversos bens, entre eles aparelhos de telefone celular, cheques, a quantia em dinheiro de R$ 8.500,00, notebooks, dentre outros objetos descritos no Boletim de Ocorrência.

Consta ainda, que durante a ação, Jailson era o mais agressivo, sempre fazendo ameaças e apontando a arma em direção a cabeça das vítimas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Jailson Vieira de Sousa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, contra três vítimas, tendo fixado a pena definitiva em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão da agravante da reincidência, bem como da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela exclusão da agravante da reincidência, bem como da majorante do emprego de arma de fogo.

Entendo que não há como excluir a agravante da reincidência, já que consta dos autos, Certidão Criminal Positiva, juntada as folhas 68 dos autos, onde consta que o recorrente já foi condenado nos autos nº. 0006593-25.2012.8.14.0401, ocorrendo seu trânsito em julgado no dia 17/05/2012, enquadrando-se perfeitamente ao disposto no artigo 63, do Código Penal, uma vez que o apelante cometeu um novo crime, depois de decisão transitada em julgado, não havendo qualquer possibilidade de exclusão.

De igual forma, não existe como excluir o emprego de arma de fogo, pois devidamente comprovada a sua utilização, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA